Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600262-60.2020.6.16.0125
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 HILDO MARTINHO ESCHER VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 HILDO MARTINHO ESCHER VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
12/08/2021
Número: 0600262-60.2020.6.16.0125

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 07/05/2021
Processo referência: 0600262-60.2020.6.16.0125
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600262-
60.2020.6.16.0125 que, considerando o descumprimento do disposto no artigo 30, inciso IV da Lei
9.504/1997, assim, como não houve o cumprimento da notificação expedida pelo juízo concedendo
prazo para regularizar a pendência na entrega das contas de campanha relativas ao pleito
municipal de 2020, conforme previsão legal contida nos artigos 49, § 5º, inciso VI da Resolução
TSE 23.607/2019, julgou as contas como não prestadas. (Prestação de Contas Eleitorais referente
às Eleições Municipais de 2020 do candidato, Hildo Martinho Escher, candidato ao cargo de
Vereador, pelo partido Cidadania - Cidadania, no município de Terra Roxa/PR, julgadas não
prestadas porque o candidato entregou a prestação de contas parcial, em 25.10.2020, informando
ter como advogado o Dr. Eusmir Pereira Martins, OAB/PR 80.161, deixando de entregar a prestação
de contas final e, intimado inicialmente via DJE na pessoa do advogado (ID 78232266) e
posteriormente pessoalmente (ID 78254991) para juntar a procuração constituindo advogado e
efetuar a entrega da prestação de contas final, deixou transcorrer o prazo sem manifestação). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 HILDO MARTINHO ESCHER VEREADOR
(RECORRENTE)
EUSMIR PEREIRA MARTINS (ADVOGADO)
HILDO MARTINHO ESCHER (RECORRENTE)
EUSMIR PEREIRA MARTINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 125ª ZONA ELEITORAL DE TERRA ROXA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41205
416
11/08/2021 18:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.449
RECURSO ELEITORAL 0600262-60.2020.6.16.0125 – Terra Roxa – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 HILDO MARTINHO ESCHER VEREADOR
- OAB/PR0080161
ADVOGADO: EUSMIR PEREIRA MARTINS
RECORRENTE: HILDO MARTINHO ESCHER
- OAB/PR0080161
ADVOGADO: EUSMIR PEREIRA MARTINS
RECORRIDO: JUÍZO DA 125ª ZONA ELEITORAL DE TERRA ROXA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO. ATRASO NA ENTREGA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS.
FALHAS OPERACIONAIS. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO. INTIMAÇÃO
VIA
MENSAGEM
INSTANTÂNEA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 49, § 5º, inciso VI da
Resolução TSE nº 23.607/2019, alterado pelo
art. 7º, inciso VIII, da Resolução nº
23.624/2020, as prestações de contas finais
referentes ao primeiro turno de todos os
candidatos e de partidos políticos em todas as
esferas devem ser prestadas, via SPCE, à
Justiça Eleitoral até 15 de dezembro de 2020.
2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/08/2021
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

Num. 41205416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117595264700000040215642
Número do documento: 21081117595264700000040215642

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por HILDO MARTINHO ESCHER,
candidato ao cargo de Vereador, nas Eleições 2020, contra sentença proferida pelo
Juízo da 125ª Zona Eleitoral de Terra Roxa/PR (ID. 33678466) que julgou as contas
não prestadas, nos termos do artigo 30, inciso IV da Lei 9.504/1997.
Em suas razões recursais (ID. 33680666), o recorrente esclarece que
deixou de prestar contas tempestivamente dos gastos realizados em sua campanha
eleitoral em virtude de problemas operacionais, tendo realizado o envio via Sistema
SPCE, na data de 11/03/2021, tendo encaminhado a Mídia via e-mail nesta mesma
data.
Com o recurso, em 11/03/2021, o recorrente apresentou a prestação de
contas final (ID. 33678716 e ss.).
Por fim, requer que suas contas sejam analisadas.
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau,
pelo desprovimento do recurso (ID. 33680966).
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou parecer (ID. 35598366), opinando pelo conhecimento do
recurso eleitoral e a sua remessa dos autos ao Setor Técnico desse TRE/PR, para a
análise da prestação de contas do recorrente.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, as contas do candidato recorrente foram julgadas como
não prestadas por não ter apresentado as contas finais no tempo e modo previstos no
artigo 49, § 5º, inciso VI da Resolução TSE nº 23.607/2019, alterado pelo art. 7º, inciso
VIII, da Resolução nº 23.624/2020:
Art. 7º, VIII – as prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os
candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à
Justiça Eleitoral
(ajuste referente ao caput do art. 49 da
até 15 de dezembro de 2020
Res.-TSE nº 23.607/2019, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 107/2020,
art. 1º, § 1º, VII)

Num. 41205416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117595264700000040215642
Número do documento: 21081117595264700000040215642

De fato, verifica-se dos autos que o candidato descumpriu o supracitado
prazo, quedando-se inerte, embora regularmente citado via DJE por meio do advogado
que apresentou a prestação de contas parcial (IDs. 33677766 e 33677716) e, ainda, por
meio de mensagem eletrônica pessoal pela Zona Eleitoral (ID. 33677816), nos termos
da Resolução TSE nº 23.607/2019 que dispõe:

Art. 98, § 8º Na hipótese de não haver advogado regularmente constituído nos autos, o
candidato e/ou partido político, bem como o presidente, o tesoureiro e seus substitutos,
devem ser citados pessoalmente para que, no prazo de 3 (três) dias, constituam
advogado, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas.
§ 9º A citação a que se refere o § 8º deste artigo deve ser realizada:
I - quando dirigida a candidato, partido político ou coligação, por mensagem
, e, frustrada esta, sucessivamente por e-mail, por correspondência e pelos
instantânea
demais meios previstos no Código de Processo Civil;
II - quando se dirigir a pessoa diversa das indicadas nos incisos anteriores, no endereço
físico indicado pelo autor, nos termos do art. 319 do Código de Processo Civil.

Note-se, por oportuno, que em nenhum momento o candidato recorrente
suscitou a nulidade da citação por meio de mensagem instantânea, limitando-se a
deduzir que teve problemas operacionais no envio da prestação de contas final, sendo
correto concluir que a citação ocorreu de forma válida.
Sucede que, como bem apontado pelo Ministério Público atuante em
primeiro grau, o recorrente “não descreveu quais foram esses problemas, em que
contexto seria possível que eles perdurassem por quase 03 (três) meses, bem como
”.
deixou de demonstrar a adoção de medidas para solucionar a dificuldade enfrentada
Com efeito, de todo o articulado, o recorrente não especificou quais teriam
sido os problemas operacionais que teria enfrentado nem comprovou a sua existência,
ônus que lhe incumbia por força do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Desse modo, tem-se que as falhas operacionais invocadas são
inexistentes, estando evidente a ocorrência de preclusão na espécie, conforme disposto
na Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das
falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser
apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no
.
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão
(...)
Num. 41205416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117595264700000040215642
Número do documento: 21081117595264700000040215642

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para, querendo,
manifestação ao prestador de contas
manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada de
documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade
apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC.

Assim, inexistindo comprovação das falhas operacionais nem arguição de
nulidade da citação realizada, agiu com acerto a origem ao julgar as contas como NÃO
PRESTADAS.
Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto bem
como das contrarrazões apresentadas a fim de, no mérito, negar-lhe provimento, nos
termos da fundamentação.
É como voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600262-60.2020.6.16.0125 - Terra Roxa - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 HILDO
MARTINHO ESCHER VEREADOR - RECORRENTE: HILDO MARTINHO ESCHER - Advogado dos
RECORRENTES: EUSMIR PEREIRA MARTINS - PR0080161 - RECORRIDO: JUÍZO DA 125ª
ZONA ELEITORAL DE TERRA ROXA PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Num. 41205416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117595264700000040215642
Número do documento: 21081117595264700000040215642

Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.08.2021.
Num. 41205416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117595264700000040215642
Número do documento: 21081117595264700000040215642